Tribunal: TJMT
Processo: 1016557-62.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016557-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), STHEFFANY XAVIER DE MELO SILVA - CPF: 061.414.021-86 (AGRAVANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

‘RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REMESSA DE NUMERÁRIOS ATRAVÉS DO PIX – REMESSA FEITA POR PESSOA JURÍDICA - SUSPEITA DE FRAUDE - APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 147/2021 DO BCB – OBRIGAÇÃO DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM PRAZO FIXADO AO PRESTADOR DO SERVIÇO - AUSÊNCIA PROVA DE ILEGALIDADE – OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA E PRAZO LEGAL – ARTIGO 300 DO CPC CUMPRIDO - DESBLOQUEIO DETERMINADO. Recurso conhecido e provido.

(I) – A rigor do que está prescrito no artigo 39-B ‘caput” e §§ 4º e 5º da Resolução BCB 147/2021, de duvidosa constitucionalidade, os recursos oriundos de transações no âmbito do PIX podem ser bloqueados cautelarmente pela instituição financeira quando o participante recebedor do serviço de pagamento ao usuário, verificar suspeita de fraude.

(II) – Contudo, prescreve a norma administrativa do BCB que, feito o bloqueio, este deve durar no máximo 72 horas e a competência para verificação de eventuais fraudes compete à instituição financeira recebedora e participante das transações através do PIX.

(III) – Demonstra-se inequívoca ilegalidade argüir a instituição financeira que o ônus da prova é do recebedor, já que em total desaviso com o § 5º, do art. 39-B da Resolução BCB 147/2001 onde, expressamente consigna esta obrigação ao participante prestador do serviço do PIX.

(IV) – Demonstrando a ilegalidade do bloqueio dos valores, deve ser concedida liminar, embora de cunho de satisfação já que, divisa-se no caso dano irreparável já que a beneficiada, exercendo trabalho autônomo, comprova que é oriunda de remessa licita e em relação ao seu trabalho já que, a manutenção do bloqueio poderá impedir a continuação de sua atividade, o pagamento de credores e, até levar a uma possível in solvência civil.

(V) – Conhece e provê o recurso para liberar o remanescente já que, em parte, o valor já foi libertado por decisão liminar, fixando prazo parra cumprimento, sob pena de multa.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

STHEFFANY XAVIER DE MELO SILVA, via de seu patrono, ingressou neste sodalício com RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Combate decisão de primeiro grau de jurisdição, nos autos de MEDIDA CAUTELAR, processo de número 1024903-73.2023.8.11.0041, a instituição financeira bloqueou de sua conta corrente o montante de R$ 301.402,11 (trezentos e um mil; quatrocentos e dois reais, onze centavos). Que, passados mais de 20 dias o bloqueio continua de forma ilegal. A magistrada de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de decidir, registrando ausência de dano irreparável, indeferiu a liminar, aspecto meritório em sede do presente recurso de agravo de instrumento. Por outro lado, trouxe elementos documentais, dando conta de que os depósitos existentes não padecem de ilegalidade. Fundamentou seu pedido ao fato de que, mesmo na hipótese de o numerário ser de origem duvidosa, já extrapolou o prazo estipulado no § 4º, do artigo 39-B, da Resolução BCB n. 147, de 28/09/2021.

Por estar em desaviso com a normalidade das operações, a agravante, apresentando intempestivamente, que o comportamento da agravante induziu a agravada implementar serviços de segurança, nos termos do que está contido a circular n. 3.978/2020, ante a possibilidade de as operações feitas serem ilícitas, notadamente, existência de lavagem de dinheiro e terrorismo. Manifesta-se, por conseqüência, pelo desprovimento recursal.

Submetida esta questão a eminente Desembargadora substituta deste Relator, em data de 19 de julho de 2023, fazendo as suas razões de fato e de direito, deferiu em parte o pedido e, neste viés, determinou o desbloqueio do montante de R$ 10.000,00 (dez mil), conforme evidencia o ID-175822661). Embargos de declaração rejeitados.

Quanto o necessário. Peço dia para julgamento, providencias de estilo, intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como registrado no relatório comparece a agravante fazendo suas razões de fato e de direito e busca revogar a decisão de primeiro grau de jurisdição que negou a liminar pretendida, isto é, a liberação do montante de R$ 301.402,11 (trezentos e um mil; quatrocentos e dois reais, onze centavos). O argumento esposado foi ausência de dano irreparável e de difícil reparação. De inicio, em relação à intempestividade da resposta feita pela agravada, a questão é de direito, aplicando-se o juiz ao fato e, neste aspecto, não se fala em eventual aplicação da pena de revelia e confissão ficta.

A questão não é usual, trata-se de uma excepcionalidade. Contudo, na espécie, o recurso deve ser conhecido e provido para, de resto, determinar o desbloqueio total da conta corrente da agravante junto à instituição financeira agravada.

Existem uns aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo que não podem ser desconsiderados e, neste viés, tudo deve estar afiado com os dispositivos legais, inclusive Resoluções e Instruções emanadas do BCB, já que, ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, nos termos inciso II, do artigo 5º da Constituição Federal e, neste viés, instruções administrativas devem estar dentro do figurino jurídico e, por outro lado, deve ser ressaltada a presunção de inocência, nos termos do inciso LVII, do mesmo artigo e comando constitucional. Isto porque, eventuais ilícitos devem ser apurados pela Policia Fazendária ou mesmo pelo Ministério Publico e qualquer bloqueio de valores, violando o direito de propriedade prescrito pelo artigo 1.228 do CC, somente por decisão judicial. E, por tais aspectos, tais instruções estão a induzir possível existência de inconstitucionalidade, ficando aqui registrado apenas o posicionamento formal a respeito desta situação.

Mas, embora rotulando que, possivelmente, a agravada estava cumprindo ordens do BCB e, neste viés, estando exercendo o exercício regular de um direito consagrado pelo inciso II, do artigo 188 do CC, de antemão já antevê que reside extrapolação do direito que lhe concedeu tais instruções e passou a ser visto sob o manto da ilegalidade jurídica.

Isto porque, assim dispõem o artigo 39-B da Resolução BCB n. 147, de 28/09/2021:

‘Art. 39-B – Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do PIX deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário que receber quanto houver suspeita de fraude.’

Situação, no caso, que, a rigor dos documentos apresentados pela agravante junto à instituição financeira para comprovar a legalidade e, no mesmo aspecto neste recurso e que sequer foram contrastados pela agravada, resumindo esta a registrar o dispositivo legal com o qual albergou o bloqueio da conta corrente da agravante, fornecem indícios suficientes de que não se trata de atividade ilícita e, neste sentido, verificam-se mais uma vez, presunção de inocência catalogada na Carta Constitucional vigente que tem como primor a dignidade da pessoa humana (inciso II, art. 1º, CF/88).

De outro lado, nos termos do que prescreve os §§ 4º e 5º, do artigo 39=B da Resolução BCB 147/2021, com relação ao ato de bloqueio a instituição financeira pode fazê-lo até o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, neste viés, proclamou o parágrafo seguinte – Durante o período em que os recursos estiverem bloqueados cautelarmente, o participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor deve avaliar se existem indícios que com firmam o embasamento de fraude.

Em desaviso com o prescrito no

artigo 39-B, da Resolução BCB=147/2021, numa inversão probatória, menciona que a agravante não comprovou a licitude das transferências, violando, mais uma vez a presunção de inocência da agravante. Não comprovou, tratando-se de obrigação que lhe competia, a agravante de que a remessa de PIX pela empresa KENDO-SERVIÇOS DIGITAIS E INTERMEDIAÇAO DE NEGÓCIOS LTDA em favor da agravante e que gerou o bloqueio de sua conta, se tratava de ato ilícito, de lavagem de dinheiro ou mesmo para situações de terrorismo, nos termos da legislação administrativa do BCB citada linhas anteriores. Fazendo às vezes de investigadora, decorrido o prazo legal, não reside, a rigor da resposta, qualquer eiva de ilegalidade e sim e tão somente uma fundada suspeita que não está minimamente demonstrada a existência de fraude.

Por outro lado, exercendo a profissão de autônoma, relacionados os depósitos feitos pela KENDO-SERVIÇOS DIGITAIS E INTERMEDIAÇAO DE NEGÓCIOS LTDA, reside inequívoca demonstração de lesão grave.

Isto porque, em primeiro aspecto, residem situações concretas de que a mesma não poderá mais desempenhar suas funções e, por outro lado, não poderá efetuar o pagamento de débitos outros a terceiros o que, indubitavelmente, poderá levá-la a uma insolvência civil. De qualquer forma, o dinheiro é da agravante, não reside prejuízo para a mesma e, em relação a possíveis indícios outros, o que não foi detectado pela agravada, não impedirá, de mais tarde, serem tomadas as atitudes por eventuais violações de dispositivos penais.

No caso, embora não se negue certa dose de flexibilidade na aplicação do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações jurídicas trazidas e, por isso mesmo encaixa a questão da analogia, dilatam regras de forma a abrangerem hipóteses imprevistas (como esta caso concreto), vejo a demonstração da necessidade de deferir a liminar, liberando o remanescente dos valores encontrados na conta corrente da agravante junto à instituição financeira agravada, sendo atípico caso de TUTELA DE URGENCIA, respeitando entendimentos antagônicos.

Em direito, este deve estar sempre presente na realidade social sobre todos os seus aspectos e ajustando a ela. Portanto, o direito não pode ser colocado no vazio abstrato consagrados pelo texto frio da lei sem considerar concretamente a real finalidade social

Como advertiu o Promotor de Justiça JOÃO GASPAR RODRIGUES em recente Revista CNJ: ‘Os fatos não se discutem, ou como diz o senso comum, contra fatos não há argumentos’.

Posto isto, nos aspectos factuais e legais acima transcritos, com clareza solar se vê a ilegalidade perpetrada pela agravada em passados longo tempo, permanecer bloqueado a conta corrente da agravante, sob equivocado entendimento de possibilidade de fraude.

Guardadas as devidas proporções, a respeito de bloqueio de contas, já reside um posicionamento deste sodalício, conforme abaixo:

‘EMENTA APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE – OPERAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA PELO BANCO REQUERIDO – BLOQUEIO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DO RÉUDESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. É fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1007308- 20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020). (vide ID-175663683).

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

‘APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. CONTA CORRENTE COMUMENTE UTILIZADA PELA AUTORA APENAS PARA RECEBIMENTO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BLOQUEIO REALIZADO PELA RÉ EM RAZÃO DE UMA ÚNICA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONSIDERADA SUSPEITA, POR SER DIVERSA DO PERFIL DA CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A SUPOSTA IRREGULARIDADE NA OPERAÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. EVENTUAL BLOQUEIO, AINDA QUE COMO MEDIDA DE SEGURANÇA, DEVE SER TEMPORÁRIO, JUSTIFICADO EIMEDIATAMENTE COMUNICADO AO CORRENTISTA, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSOANTE ART. 14 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DE DEZ MIL REAIS CORRETAMENTE ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA CONSUMIDORA, QUE FICOU POR QUASE DOZE MESES SEM PODER ACESSAR SEUS RECURSOS FINANCEIROS. APLICAÇÃO DO VERBETE Nº 343, DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00282235220198190014 Relator: Des (a). RENATO LIMA CHARNAUX SERTA, Data de Julgamento: 09/02/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022). (vide ID-175663683).

Assim, sob os ângulos fáticos e jurídicos tratados linhas acima, a continuação do bloqueio, de forma clara, segundo penso, respeitando eventuais posicionamentos contrários dos demais membros desta câmara julgadora, está sob inequívoco manto da ilegalidade o que leva ao provimento do recurso, liberando-se o remanescente já que, por força de liminar concedida anteriormente pela conspícua Desembargadora que me substituiu parte já foi liberado. Neste contexto, triunfa-se a atividade recursal versada neste agravo de instrumento.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento e, por conseqüência, libero do bloqueio a conta corrente da agravante. Consigno derradeiramente, o prazo de 24 horas para cumprimento, sob pena de multa que, desde já, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitando esta valor a 06 (seis) dias.

É com o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023